Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722979-79.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO EDUARDO GRASSESCHI PANICO, HERMINIA PUREZA MALAGOLI PANICO AGRAVADO: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS DECISÃO PAULO EDUARDO GRASSESCHI PANICO e HERMÍNIA PUREZA MALAGOLI PANICO interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 12148703, pág. 2) proferida na execução de título extrajudicial movida por ANTONIO MARTINS DOS SANTOS, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 12148711), nos seguintes termos: “De acordo com a informação de fls. 1.100/1.101, a parte executada não efetuou o pagamento da diligência do Oficial de Justiça. Além disso, sequer houve pedido de atribuição de efeito suspensivo no AGI interposto junto ao e. TJMT: Por esse motivo, reputo verificada a situação descrita na decisão de fl. 1.042, qual seja: ‘Ficam desde já cientificados de que, caso pretendam a reavaliação e a designação de nova hasta pública, ficarão obrigados ao pagamento de todas as custas e despesas processuais necessárias para a prática do ato, sob pena de ser considerava válida a hasta pública e a arrematação realizada pelo exequente’. Nesse cenário, tomo por válida a hasta pública e a arrematação realizada pelo exequente. Expeça-se carta de arrematação. Após, ao credor, para apresentar a planilha atualizada do débito remanescente.” (grifo nosso). “Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da causa que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a decisão foi clara em relação aos fundamentos para considerar válida a arrematação do imóvel. Ademais, o próprio executado reconhece que não arcou com o pagamento das custas para reavaliação do imóvel, criando ainda mais obstáculo para recebimento do crédito do exequente. Por fim, consta expressamente na decisão que não foi deferido efeito suspensivo ao recurso. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Ao exequente para promover o andamento do processo, requerendo o que lhe aprouver, bem como para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” Os agravantes-executados sustentam que: 1) a r. decisão agravada não pode subsistir, uma vez que contraria decisão anterior do próprio Juízo a quo, que deferiu o pedido de expedição de carta precatória para nova avaliação do imóvel; 2) o i. Juízo deprecado da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT não poderia ter exigido recolhimento de custas para a avaliação do imóvel por meio de Oficial de Justiça, visto que deferido pelo i. Juízo deprecante o pedido de avaliação por Perito Avaliador, o que, inclusive, foi reconhecido pelo e. TJMT em sede de agravo de instrumento; 3) as custas e despesas a serem pagas pelos agravantes-executados devem ser compreendidas como aquelas que guardam pertinência com o objeto da carta precatória; 4) a determinação do i. Juízo deprecado de recolhimento das custas relativas às diligências do Oficial de Justiça foi tempestivamente objeto de agravo de instrumento perante o e. TJMT, portanto o não cumprimento daquela ordem judicial não pode ser considerado desinteresse da parte na reavaliação do imóvel. Requerem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar que a arrematação do imóvel somente ocorra após a reavaliação por Perito Avaliador, que se encontra em curso perante o i. Juízo deprecado. Preparo (id. 12148785). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 12171434). Os agravantes-executados interpuseram agravo interno (id. 12773186) e, intimado (id. 12784876), o agravado-exequente não apresentou resposta (id. 13409803). Reconsiderada a decisão de id. 12171434 para deferir o pedido de efeito suspensivo (id. 13515741), ficando prejudicado o agravo interno interposto pelos agravantes-executados. O agravado-exequente interpôs agravo interno (id. 13963141) e, intimados (id. 13970103), os agravantes-executados não apresentaram resposta (id. 14723087). O agravado-exequente não apresentou resposta ao agravo de instrumento (id. 13484580). Intimados sobre eventual ausência de interesse recursal (id. 14924019), os agravantes-executados reiteraram as razões recursais e pugnaram pela reforma da r. decisão agravada (id. 15834245). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que em 16/04/2018 o Juízo a quo facultou aos agravantes-executados a reavaliação do imóvel e a realização de nova hasta pública (id. 12148713, pág. 2) e, posteriormente, deferiu a expedição de carta precatória de reavaliação, em 1o/08/2018 (id. 12148716, págs. 2/3). No entanto, é certo que o imóvel foi levado a leilão público judicial em 20/04/2016 na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, no qual foi arrematado pelo agravado-exequente, no valor de R$ 9.914.200,00 (id. 40218694 dos autos originários, proc. no 0026359-95.2012.8.07.0001, págs. 28/9), após avaliação e reavaliação realizadas por meio de Oficial de Justiça em 30/10/2012 e em 28/11/2013, no valor de R$ 16.522.000,00 (ids. 40217786, págs. 27/8, e 40218249, págs. 23/4, ambas dos autos originários). Além disso, conforme autorizado pela r. decisão agravada, a carta de arrematação foi expedida em favor do agravado-exequente em 1o/04/2019 (id. 12148704, pág. 2) e registrada na matrícula do imóvel em 24/04/2019 (id. 50380336, págs. 3/4). O art. 903 do CPC dispõe que “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos” (grifo nosso). Assim, embora relevantes os argumentos dos agravantes-executados quanto à tramitação da carta precatória, notadamente em razão do provimento do agravo de instrumento interposto perante o e. TJMT, no qual foi determinado ao i. Juízo deprecado “[...] o cumprimento da Carta Precatória nos termos em que foi expedida, de modo que a avaliação do imóvel seja feita por Perito Avaliador, de acordo com a ABNT NBR 14653-3” (id. 12148775, pág. 7), não há como em sede de agravo de instrumento determinar a anulação da arrematação perfeita, acabada e irretratável, registrada na matrícula do imóvel, que, destaque-se, nem sequer foi requerida pelos agravantes-executados. A propósito, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HASTA PÚBLICA. EDITAL. SOLENIDADE PRETERIDA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. 1. Após a expedição da carta de arrematação e o consequente registro do título translativo no subsequente Cartório do Registro de Imóveis, a declaração de nulidade da arrematação somente pode ser pleiteada diante do ajuizamento de ação autônoma (art. 903, § 4o, do CPC). 2. No entanto, no presente caso a carta de arrematação foi expedida com defeito, o que foi a causa de impedimento ao pretendido registro. Por essa razão, no presente caso não é necessário o ajuizamento de ação autônoma. 3. Se o valor da arrematação não tiver sido previsto no edital da hasta pública, nos termos do art. 886, inc. II, do CPC, ficará configurada a ilicitude invalidante do ato de arrematação do bem imóvel, cuidando-se de nulidade do referido edital nos termos do art. 166, inc. V, do Código Civil, em composição com o art. 281 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Nulidade do edital e da subsequente arrematação em hasta pública decretada de ofício.” (Acórdão 1167494, 07084733520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifo nosso). Acrescente-se, por fim, que não consta dos autos informação acerca de eventual nulificação da referida hasta pública, portanto inexiste interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. decisão agravada para que “[...] seja permitida a reavaliação do imóvel – em curso perante o juízo deprecado –, decidindo-se sobre a arrematação do bem somente após a reavaliação e, de qualquer forma, com base no valor apurado pela Perícia Judicial” (id. 12148697, pág. 16), pois eventual invalidação da arrematação deve ser pleiteada por ação autônoma, nos termos do art. 903, § 4o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos executados, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Prejudicado o agravo interno do exequente. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora